Tribunal: TJSP
Processo: 2198265-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que a divergência existente entre os advogados acerca do rateio dos honorários fosse dirimida em ação autônoma – embora haja entendimento jurisprudencial considerável no sentido de que na hipótese de controvérsia entre advogados em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que a divergência existente entre os advogados acerca do rateio dos honorários fosse dirimida em ação autônoma – embora haja entendimento jurisprudencial considerável no sentido de que na hipótese de controvérsia entre advogados em razão da revogação do mandato outorgado a um deles e constituição de outro, a questão deve ser desatada em ação autônoma, no caso específico dos autos, a questão já foi decidida por decisão encoberta pela preclusão – decisão anterior pela qual houve a fixação do percentual a que tem direito a sociedade de advogados agravante – ausência de recurso ou de qualquer questionamento pelo agravado ou pelos advogados que atualmente o representam – preclusão temporal operada – art. 507 do CPC – decisão reformada para o fim de manutenção da reserva à agravante de 3% da verba honorária fixada no início da execução, nos termos anteriormente decididos – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198265-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ARNOR
SERAFIM JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado PLASTIMAX
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
2
VOTO No: 23044
AGRAVO DE INST. No: 2198265-50.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: BARUERI 4a VARA CÍVEL
JUÍZA: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
AGTE.: ARNOR SERAFIM JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
INTS.: PLASTIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS insurgência em face da decisão pela qual
foi determinado que a divergência existente entre os advogados
acerca do rateio dos honorários fosse dirimida em ação autônoma
embora haja entendimento jurisprudencial considerável no
sentido de que na hipótese de controvérsia entre advogados em
razão da revogação do mandato outorgado a um deles e
constituição de outro, a questão deve ser desatada em ação
autônoma, no caso específico dos autos, a questão já foi decidida
por decisão encoberta pela preclusão decisão anterior pela qual
houve a fixação do percentual a que tem direito a sociedade de
advogados agravante
ausência de recurso ou de qualquer
questionamento pelo agravado ou pelos advogados que atualmente
o representam preclusão temporal operada art. 507 do CPC
decisão reformada para o fim de manutenção da reserva à
agravante de 3% da verba honorária fixada no início da execução,
nos termos anteriormente decididos agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A contra Plastimax Indústria e
Comércio Ltda. e outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
3
A insurgência refere-se à decisão (fls. 720 e 730/731 dos autos
de origem) pela qual foi determinado que a divergência existente entre os advogados
acerca do rateio dos honorários fosse dirimida em ação autônoma.
Sustentou a agravante, em linhas gerais, que o seu pedido de
reserva de honorários restou inicialmente acolhido, tendo-lhe sido reservado o
percentual de 3% da verba honorária. Não houve interposição de recurso daquela
decisão. Requereu então a expedição de guia de levantamento da quantia de R$
13.241,91, correspondente ao percentual que lhe fora reservado, ao que se opuseram
os novos advogados do exequente. Ocorre que a questão estava preclusa, nos termos
do art. 507 do Código de Processo Civil. Além disso, o rateio previsto na esfera
contratual não se confunde com os honorários de sucumbência. Pelo que expôs,
pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser reconhecido o seu direito à reserva
de honorários conforme anteriormente deferida no processo.
Em sua resposta (fls. 69/72), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
O executado Adriano José Antunes também apresentou
resposta (fls. 75/79), requerendo que seja obstado qualquer levantamento de valores
enquanto não definitivamente julgada a demanda ajuizada por ele objetivando a
anulação da arrematação de bem imóvel havida no processo.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 16/17).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravante (fls. 66), considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
4
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
5
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
6
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação acima, passa-se ao julgamento do mérito
recursal.
O agravo comporta provimento.
Colhe-se dos autos que na execução de título extrajudicial
promovida pelo Banco do Brasil S/A contra Plastimax Indústria e Comércio Ltda. e
outros, o banco exequente revogou o mandato outorgado à sociedade de advogados
agravante, constituindo outra banca para continuar a representá-lo no processo (fls.
228/230).
A agravante peticionou nos autos requerendo que lhe fossem
reservados honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que seu nome fosse
mantido cadastrado junto ao processo para recebimento de intimações (fls. 283/284,
319 e 529/533).
Instado a se manifestar, o banco agravado, por meio de seus
novos advogados, opôs-se ao pedido da agravante, alegando que ela deveria pleitear
o recebimento de eventuais valores diretamente em face do banco (fls. 344 e
548/551).
O processo prosseguiu com a prática de atos expropriatórios de
bens dos devedores até que, em 19.09.2018, foi acolhido o pedido da agravante de
reserva de honorários advocatícios, o que se deu nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
7
“Por primeiro, quanto à reserva de honorários pleiteada à fls.
529/533 e combatida à fls. 548/551, anoto que o advogado que almeja a
reserva atuou neste feito até às fls. 227 dos autos, quando então houve a
juntada de nova procuração da exequente. Neste cenário, este faz jus aos
honorários sucumbenciais fixados na decisão inaugural, mesmo que de
forma fracionada.
Importa notar que ditos honorários serão soerguidos em
mesma data que os honorários dos atuais advogados, respeitando-se
assim a natureza do crédito e a isonomia entre os causídicos.
Destarte, defiro a reserva pretendida, no percentual de 3%
dos 10% fixados às fls. 117, considerando o trabalho realizado e o tempo
em que atuou o advogado indicado à fls. 533. Anote-se” (fls. 552/553).
Em face da referida decisão não foi interposto recurso algum
ou deduzido qualquer questionamento pelo agravado ou por seus novos advogados.
Somente após a agravante ter requerido o levantamento da quantia que lhe cabia (fls.
574), em 30.11.2018, o agravado manifestou oposição ao pedido de levantamento
(fls. 579 e 582).
A i. juíza então confirmou a reserva de honorários deferida
anteriormente, mas consignou que para o levantamento dos honorários devidos às
duas sociedades de advogados era necessária a juntada de “planilha pormenorizada
da quantia” (fls. 583/584).
Após a apresentação das planilhas determinadas, sobreveio a
decisão recorrida (fls. 720, complementada a fls. 730/731), pela qual foi determinado
que a divergência existente entre os advogados acerca do rateio dos honorários fosse
dirimida em ação autônoma.
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
Não se olvida que existe entendimento jurisprudencial
considerável no sentido de que na hipótese de controvérsia entre advogados em razão
da revogação do mandato outorgado a um deles e constituição de outro, a questão
deve ser desatada em ação autônoma, a fim de evitar o indevido alargamento da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198265-50.2019.8.26.0000 - Voto 23044
8
No caso específico dos autos, todavia, a questão já foi decidida por questão encoberta
pela preclusão.
Com efeito, conforme anotado acima, a questão relativa à
repartição dos honorários advocatícios foi desatada pela juíza em 19.09.2018, por
meio de decisão em face da qual não foi interposto recurso algum. Diga-se que a
referida decisão foi proferida sob o crivo do contraditório, após ambas as partes
terem se manifestado a respeito do pedido da agravante para que lhe fosse reservada
parcela dos honorários.
Diante da ausência de insurgência por qualquer das partes em
relação ao que foi decidido na ocasião, operou-se a preclusão temporal, nos moldes
do art. 507 do Código de Processo Civil (“É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”).
Por estar preclusa a questão, ausente a superveniência de
qualquer elemento a alterar o cenário fático em que proferida a decisão anterior, não
eram cabíveis o reavivamento da controvérsia e a prolação de nova decisão a
respeito.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da
decisão recorrida para o fim de manutenção da reserva à agravante de 3% da verba
honorária fixada no início da execução, nos termos anteriormente decididos.
Por derradeiro, relativamente à contraminuta apresentada pelo
executado Adriano José Antunes, consigne-se que a definição a respeito do
cabimento ou do momento em que poderá ser levantada a quantia depositada no
processo é questão que não integra a cognição devolvida no presente recurso,
devendo ser submetida e desatada pelo juízo de origem.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator